Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL COMUM. ESTABELECIMENTO DE CONDOMÍNIO EM CONTRATO. OCUPAÇÃO E FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. CONTRATOS DE ALUGUÉIS. DEVIDA A QUOTA-PARTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.319 do Código Civil, “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça define que “Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco” (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017).

2. Na hipótese em exame, ao se divorciarem, as partes firmaram “Contrato particular de partilha e divisão amigável” do imóvel em comum, estabelecido expressamente condomínio entre elas, cabendo a cada uma o uso e o gozo do bem na proporção de cinquenta por cento. 2.1. O conjunto probatório é no sentido de que, após o divórcio (ocorrido em 2013), o uso do imóvel se deu exclusivamente pela ré até o mês de junho de 2019, e, durante parte deste período, locou o bem para terceiros sem repassar para o autor a sua quota-parte do valor dos aluguéis. 2.2. Ao ex-cônjuge que não se encontra na posse do imóvel comum, estabelecido condomínio, assiste direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte quando o outro o ocupa e usufrui com exclusividade, evitando o enriquecimento sem causa deste.

3. Recursos conhecidos. Provida a apelação do autor e desprovida a da ré.